Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Cartão de crédito e serviços acessórios não solicitados. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ônus da prova da contratação. Prova unilateral insuficiente. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Honorários recursais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigíveis cobranças relativas aos serviços “seguro bolsa”, “seguro parcela protegida” e anuidade de cartão de crédito, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de negativação indevida do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio exaurimento da via administrativa; (ii) saber se restou comprovada a regular contratação dos serviços acessórios vinculados ao cartão de crédito; (iii) saber se a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo configura dano moral indenizável; e (iv) saber se o quantum indenizatório fixado na sentença comporta redução.
III. Razões de decidir
3. O interesse processual resta configurado pela existência de pretensão resistida, sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.
4. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor comprovar a regular contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos princípios protetivos do CDC, não podendo ser imposto ao consumidor o ônus de prova negativa de fato não praticado.
5. Capturas de tela de sistema interno, registros unilaterais e imagem de biometria facial desacompanhados de comprovação inequívoca do consentimento livre, informado e específico da consumidora não constituem prova suficiente da contratação válida de serviços acessórios, especialmente diante da vedação contida no art. 39, III, do CDC.
6. O cancelamento posterior das cobranças e o estorno dos valores pela própria fornecedora evidenciam a fragilidade da alegada regularidade contratual, sem afastar a ilicitude originária da cobrança e da negativação indevida já efetivada.
7. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
8. O valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, consideradas a duração da negativação, a gravidade da conduta abusiva, a capacidade econômica da fornecedora e a necessidade de preservação do caráter pedagógico da condenação.
9. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação de cartão de crédito e serviços acessórios questionados pelo consumidor, sendo insuficiente a apresentação de prova unilateral desacompanhada de demonstração inequívoca do consentimento informado.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito não contratado configura dano moral in re ipsa.
3. Mantém-se o quantum indenizatório quando observado o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, 14, 39, III, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.131.840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1008692-79.2023.8.11.0002, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.10.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1040566-53.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (APELADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Cartão de crédito e serviços acessórios não solicitados. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ônus da prova da contratação. Prova unilateral insuficiente. Dano moral
in
re

ipsa
.
Quantum
indenizatório mantido. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigíveis cobranças relativas aos serviços “seguro bolsa”, “seguro parcela protegida” e anuidade de cartão de crédito, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de negativação indevida do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio exaurimento da via administrativa; (
ii
) saber se restou comprovada a regular contratação dos serviços
acessórios vinculados ao cartão de crédito; (
iii
) saber se a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo configura dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o quantum indenizatório fixado na sentença comporta redução.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual resta configurado pela existência de pretensão resistida, sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

4.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor comprovar a regular contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos princípios protetivos do CDC, não podendo ser imposto ao consumidor o ônus de prova negativa de fato não praticado.

5.
Capturas de tela de sistema interno, registros unilaterais e imagem de biometria facial desacompanhados de comprovação inequívoca do consentimento livre, informado e específico da consumidora não constituem prova suficiente da contratação válida de serviços acessórios, especialmente diante da vedação contida no art. 39, III, do CDC.

6.
O cancelamento posterior das cobranças e o estorno dos valores pela própria fornecedora evidenciam a fragilidade da alegada regularidade contratual, sem afastar a ilicitude originária da cobrança e da negativação indevida já efetivada.

7.
A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

8.
O valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso
concreto, consideradas a duração da negativação, a gravidade da conduta abusiva, a capacidade econômica da fornecedora e a necessidade de preservação do caráter pedagógico da condenação.

9.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação de cartão de crédito e serviços acessórios questionados pelo consumidor, sendo insuficiente a apresentação de prova unilateral desacompanhada de demonstração inequívoca do consentimento informado.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito não contratado configura dano moral
in
re

ipsa
.

3. Mantém-se o quantum indenizatório quando observado o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; CDC,
arts
. 6o, 14, 39, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.131.840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1008692-79.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 16.10.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1040566-53.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
C&A Modas Ltda.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
procedente
o pedido formulado por
Julia Diná Camarim Guabiroba
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

A ação originária consistiu em
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, na qual a autora narrou que, em janeiro de 2024, realizou compra parcelada em loja da C&A localizada em Vila Velha/ES, acreditando estar apenas dividindo o valor das mercadorias adquiridas. Sem qualquer solicitação expressa de sua parte, foi-lhe concedido um cartão de crédito (C&A
Pay
), com inclusão dos serviços de "seguro bolsa" e "seguro parcela protegida" não solicitados.

Posteriormente, teve seu nome inscrito no SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito, referente ao mencionado serviço, permanecendo negativada, quando a exclusão se deu após o ajuizamento da presente ação.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
para suspensão dos efeitos da negativação.

A requerida apresentou contestação arguindo, em sede preliminar:

ilegitimidade passiva, com pedido de substituição do polo passivo pela C&A
Pay
Sociedade de Crédito Direto S.A.; e

ausência de interesse de agir.

No mérito, sustentou a regularidade da contratação do cartão e dos seguros, mediante confirmação expressa em Pin
Pad
e envio de e-mail de boas-vindas, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A sentença acolheu a preliminar de retificação do polo passivo, determinando que constasse apenas a
C&A
Pay
Sociedade de Crédito Direto S.A.
, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta:

a regularidade da contratação do seguro "Bolsa Protegida", com confirmação expressa em máquina de atendimento e envio de e-mail de confirmação;

inexistência de ato ilícito e de nexo causal;

ausência de dano moral, configurando mero aborrecimento comercial; e

excessividade do quantum indenizatório, postulando sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, requerendo ainda a condenação da Apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da publicação da sentença. O preparo foi regularmente recolhido, conforme comprovante acostado aos autos
(ID.
364105861
)
.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.2 – Da Preliminar de Retificação do Polo Passivo

A sentença recorrida acolheu a preliminar suscitada pela própria Apelante, determinando a retificação do polo passivo para constar apenas a C&A
Pay
Sociedade de Crédito Direto S.A., CNPJ no 49.173.791/0001-40.

Não obstante, registro que a questão merece temperamento. Conforme bem articulado pela Apelada em sua réplica, as empresas C&A Modas S.A. e C&A
Pay
S.A. integram o mesmo grupo econômico, sendo a primeira responsável pela captação de clientes nas lojas físicas e pelo repasse de dados à segunda, que opera o cartão de crédito.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, admite a responsabilização solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico quando o consumidor não possui condições de distinguir claramente as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de fornecimento (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.131.840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/05/2023).

Todavia, ausente insurgência recursal da parte autora quanto à exclusão da C&A Modas S.A. do polo passivo, e considerando o princípio da
devolutividade
recursal, mantenho a sentença neste ponto.

2.3 – Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

A Apelante renova, nas razões recursais, a alegação de ausência de interesse de agir, sustentando que a Apelada não teria esgotado as vias administrativas antes de ajuizar a ação.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantindo a todos o acesso ao Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito,
independentemente do prévio esgotamento das vias administrativas
, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a própria existência da contestação e a resistência da Apelante às pretensões autorais demonstram, de forma inequívoca, a presença de
pretensão resistida
, elemento suficiente para caracterizar o interesse processual na modalidade necessidade.

Por fim, a autora narrou na inicial que tentou, por diversas vezes, resolver a questão administrativamente por meio de contatos telefônicos, sem obter êxito.

A negativação do nome da consumidora, por si só, evidencia a resistência da Apelante em solucionar o problema extrajudicialmente.

Rejeito a preliminar.

2.4 – Do Mérito

2.4.1 – Da Inexigibilidade do Débito e da Regularidade da Contratação

O cerne da controvérsia reside em saber se a Apelada efetivamente contratou, de forma livre, consciente e informada, os serviços de "seguro bolsa" e "seguro parcela protegida" vinculados ao cartão C&A
Pay
, bem como se a negativação de seu nome no SCPC foi legítima.

A Apelante sustenta que a contratação foi regular, tendo sido confirmada expressamente pela consumidora no momento da transação em máquina de atendimento (Pin
Pad
), com posterior envio de e-mail de confirmação.

Contudo,
não assiste razão à Apelante
.

Cumpre destacar, inicialmente, a distribuição do ônus da prova na hipótese. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora nega a existência de relação jurídica apta a amparar a cobrança dos valores questionados
.

Nessa modalidade de ação, o ônus de provar a existência do fato constitutivo do direito — ou seja, a regular contratação dos serviços — compete ao réu, e não ao autor.

Exigir da consumidora prova negativa da não contratação implicaria impor ônus probatório excessivamente difícil ou impossível de ser produzido.

Nesse sentido, a lição de Celso Agrícola Barbi, citada na própria sentença recorrida, é precisa:
"na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato."

Os
documentos apresentados pela Apelante para demonstrar a regularidade da contratação — capturas de tela do sistema interno e imagem de biometria facial — constituem
prova unilateral
, produzida exclusivamente pela própria parte interessada, sem qualquer possibilidade de verificação independente por parte da consumidora ou do Juízo.

O
artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente ao fornecedor enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço.

Para que a contratação de serviços adicionais seja considerada válida, exige-se prova inequívoca do
consentimento livre, claro e informado
do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.

O
próprio comportamento da Apelante revela fragilidade na alegada regularidade da contratação, na medida em que promoveu o cancelamento e o estorno dos valores cobrados a título de seguros após a instauração da controvérsia. O cancelamento posterior das cobranças e o estorno dos valores, embora relevantes, não afastam a ilicitude da cobrança originária nem descaracterizam os efeitos da negativação indevida já concretizada.

Diante de todo o exposto,
confirmo a inexigibilidade do débito
referente aos serviços de "seguro bolsa" e "seguro parcela protegida", bem como da anuidade do cartão C&A
Pay
, por ausência de prova da regular contratação pela consumidora.

2.4.2 – Da Configuração do Dano Moral

A Apelante sustenta que não houve dano moral, reduzindo os padecimentos da Apelada a mero "aborrecimento comercial", invocando o precedente do STJ no REsp 1.550.509/RJ.

O argumento não prospera.

O precedente citado pela Apelante trata especificamente da hipótese de
mera cobrança indevida em fatura de cartão de crédito
, sem inscrição em cadastro de inadimplentes.

O próprio julgado, em sua parte final, ressalva expressamente que a configuração do dano moral depende das peculiaridades do caso concreto, elencando como hipóteses de dano moral configurado, entre outras, a
"inscrição em cadastros de inadimplentes"
— que é exatamente o que ocorreu no presente caso.

Com efeito, restou
incontroverso nos autos
que:

O nome da Apelada foi inscrito no SCPC em
25/10/2024
, em razão de débito originado em serviço não contratado;

A negativação permaneceu ativa por aproximadamente
quatro meses
, sendo excluída somente em
17/02/2025
, após o ajuizamento desta ação;

A Apelada sofreu cobranças constantes e em horários inapropriados, inclusive aos finais de semana;

A negativação causou restrições ao crédito da consumidora, impedindo-a de realizar transações financeiras normais.

A jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura
dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica da extensão do dano:

"A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in
re

ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados."(TJMT, Recurso Inominado 1008692-79.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 16/10/2023)

"A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado 'dano moral puro', que dispensa a prova de sua ocorrência."(TJMT, Recurso Inominado 1040566-53.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/06/2022)

"O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto
é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação."(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023)

Presente, portanto, o dano moral indenizável, decorrente diretamente da conduta ilícita da Apelante de inscrever indevidamente o nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por débito não contratado.

2.4.3 – Do Quantum Indenizatório

A Apelante postula, em caráter subsidiário, a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), alegando desproporcionalidade e requerendo sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

A pretensão não merece acolhimento.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais é tarefa atribuída ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar os seguintes parâmetros: (i) a extensão do dano; (
ii
) o grau de culpabilidade do ofensor; (
iii
) a condição econômica das partes; (
iv
) o caráter compensatório para a vítima; e (v) o caráter pedagógico-sancionador para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do ofendido.

No caso concreto, o Juízo
a quo
sopesou criteriosamente todos esses elementos ao fixar a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso, considerando:

a) A extensão do dano:
A Apelada permaneceu com o nome negativado por aproximadamente quatro meses, período durante o qual sofreu restrições ao crédito, cobranças abusivas em horários inapropriados e constrangimentos decorrentes da condição de inadimplente perante o mercado, tudo isso em razão de débito que jamais contraiu.

b) O grau de culpabilidade da Apelante:
A conduta da empresa foi negligente e abusiva. Ao conceder cartão de crédito e incluir serviços não solicitados, cobrar valores indevidos e, diante da inadimplência da consumidora em pagar pelo que não contratou, inscrevê-la em cadastro de inadimplentes, a Apelante agiu em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos artigos 6o, 14, 39, III, e 42.

c) A condição econômica das partes:
A Apelante é empresa de expressivo porte econômico, integrante de grupo empresarial de atuação nacional e internacional, o que reforça a necessidade de fixação de valor com efetivo caráter pedagógico e
inibitório. A Apelada, por sua vez, é pessoa física de renda modesta, conforme demonstrado pela declaração de imposto de renda acostada aos autos, que aponta rendimentos tributáveis de R$ 23.402,87 no ano-calendário de 2023.

d) O caráter pedagógico-sancionador:
A redução do valor para os patamares sugeridos pela Apelante (R$ 1.000,00) retiraria todo o caráter inibitório da condenação, premiando condutas abusivas e incentivando sua reiteração, em detrimento dos consumidores.

Os precedentes invocados pela Apelante em suas razões recursais são inaplicáveis ao caso, pois versam sobre situações ontologicamente distintas — inadimplemento contratual em compromisso de compra e venda de imóvel e honorários advocatícios —, sem qualquer relação com inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

Ao contrário, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem fixado indenizações em patamares semelhantes ou superiores em casos análogos:

"Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instância primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."(TJMT, Apelação Cível 1057863-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08/03/2023)

Considerando que o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença é superior ao parâmetro acima indicado, examino se há razão para sua manutenção ou redução.

Entendo que, no caso concreto, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
é
adequado e proporcional
, tendo em vista a conjugação dos seguintes fatores agravantes: (i) a negativação perdurou por aproximadamente quatro meses; (
ii
) a Apelante é empresa de grande porte econômico; (
iii
) a conduta foi duplamente abusiva — primeiro ao conceder cartão e incluir serviços não solicitados, depois ao negativar a consumidora por débito não contratado; e (
iv
) a exclusão da negativação somente ocorreu após o ajuizamento da ação, demonstrando a intransigência da empresa.

Mantenho, portanto, o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.5 – Dos Honorários Recursais

A Apelada requereu, nas contrarrazões, a condenação da Apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O pedido merece acolhimento.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na sentença, e observando o trabalho adicional realizado pela Apelada em sede recursal,
majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido inicial para:

a)
Declarar a inexigibilidade do débito, referente aos serviços de "seguro bolsa", "seguro parcela protegida" e anuidade do cartão C&A
Pay
, por ausência de regular contratação pela consumidora;

b)

Condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, observando-se, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a incidência da taxa SELIC, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
;

c)

Condenar a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o limite previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do referido diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026